Tribunal: TJSP
Processo: 2015570-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de indenização por danos morais e materiais - Devedora que se encontra sob regime de recuperação judicial - Ordem de penhora de imóvel - Manutenção - Crédito não sujeito à recuperação judicial, conforme antes definido nos autos - Prazo de suspensão da execução, previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, já ultrapassado - Constrição autorizada - Art. 49, §3o, da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de indenização por danos morais e materiais - Devedora que se encontra sob regime de recuperação judicial - Ordem de penhora de imóvel - Manutenção - Crédito não sujeito à recuperação judicial, conforme antes definido nos autos - Prazo de suspensão da execução, previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, já ultrapassado - Constrição autorizada - Art. 49, §3o, da mesma lei - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015570-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PDG
REALTY S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS e JARDIM DAS VERTENTES
INCORPORADORA SPE LTDA., é agravado PAULO CHEDIAC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 28.440
2
Agravo de Instrumento no 2015570-31.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravantes: PGD Realty S.A. Empreendimentos Imobiliários
e outro
Agravado: Paulo Chediac
Voto no 28.440
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de
indenização por danos morais e materiais -
Devedora que se encontra sob regime de
recuperação judicial - Ordem de penhora de
imóvel - Manutenção - Crédito não sujeito à
recuperação judicial, conforme antes definido
nos autos - Prazo de suspensão da execução,
previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, já
ultrapassado - Constrição autorizada - Art. 49,
§3o, da mesma lei - Agravo desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de indenização por danos morais e
materiais, em fase de cumprimento de sentença, deferiu penhora
do imóvel indicado nos autos.
Sustentam os recorrentes, em suma, que
em conjunto com outras 511 sociedades do mesmo grupo
econômico, ajuizaram o pedido de recuperação judicial, em
23.02.2017. Dizem que a prática de medidas constritivas viola o
quanto disposto no art. 49 da Lei no 11.101/2005, dispositivo legal
este que preceitua que todos os créditos existentes até a data do
pedido da recuperação judicial se sujeitam ao correspondente
procedimento. Dizem, ainda, que Grupo PDG teve seu plano de
recuperação aprovado e que para que o objetivo do pedido seja
atingido a manutenção dos seus imóveis é extremamente essencial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 28.440
3
de modo que seus bens imóveis não poderiam sofrer restrições,
por serem essenciais à atividade empresarial (Lei n.o 11.101/2005,
§ 3.o do artigo 49 c.c. § 4.o do artigo 6.o), sendo certo ainda que a
constrição obsta o soerguimento da empresa. Pedem a concessão
de efeito suspensivo e o final provimento do reclamo para que seja
efetivado o cancelamento da penhora, determinando-se ainda a
abstenção da prática de constrições ao patrimônio das empresas.
Recurso
regularmente
processado,
indeferido o pedido liminar (fls. 216/218). Dispensou-se a vinda de
informações. Contraminuta às fls. 221/225.
2. Na esteira da decisão liminarmente
proferida, a irresignação não comporta acolhida.
Com efeito, dispõe o artigo 6o, §4o, da Lei
11.101/2005 que “A decretação
da falência ou o deferimento
do
processamento
da recuperação
judicial suspende o curso da
prescrição
e de todas as ações e execuções
em face do devedor,
inclusive aquelas dos credores particulares
do sócio solidário (...) §
4o Na recuperação
judicial, a suspensão
de que trata o caput deste
artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável
de
180
(cento
e
oitenta)
dias
contado
do
deferimento

do
processamento
da recuperação,
restabelecendo-se,
após o decurso
do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações
e execuções,
independentemente
de pronunciamento
judicial” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 28.440
4
No caso dos autos, por decisão anterior,
que restou irrecorrida, foi indeferida a extinção do feito,
reconhecendo-se que o crédito em discussão não está sujeito à
recuperação
judicial,
justificando
o
regular
seguimento
da
execução (fls. 136/137 dos principais).
Destarte, nos termos do artigo acima
referido, uma vez já ultrapassado, à época da decisão aqui
agravada (14.12.2018 fl. 153 dos principais), o prazo de 180 dias
de suspensão da execução (uma vez que o deferimento do
processamento da recuperação judicial se deu em março/2017) não
se vislumbra óbice na constrição de bens da executada, ainda que
essenciais à sua atividade empresarial, na forma autorizada pelo
artigo 49, §3o, do mesmo Codex.
Por tais razões, mantém-se a decisão
combatida.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator